Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712505-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS GUILHERME DOS SANTOS IMPETRANTE: FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIS GUILHERME DOS SANTOS, que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Na peça inicial (ID 57372900), a Impetrante narra que, no dia 22.3.2024, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e que a gravidade em abstrato do delito não enseja a decretação da prisão. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e uma filha menor, que depende da sua subsistência. Afirma que, embora o paciente possua passagens criminais, já cumpriu totalmente a pena. Assevera que o delito imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça. Aduz não ser admitida a decretação da prisão como antecipação de cumprimento de pena. Alega a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medida cautelar diversa. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 57372904): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Não obstante tenha sido o autuado preso em flagrante pelo delito de receptação – praticado sem violência ou grave ameaça –, a análise de sua folha de passagens justifica a sua segregação cautelar. Isso porque é ele multirreincidente, ostentando condenações definitivas pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, fato este que, por si só, já demonstra a necessidade de sua prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Além disso, é investigado pela participação em uma tentativa de homicídio (PJE no 0700977-70.2023.8.07.0002, com decisão de declínio de competência a alguma das Varas Criminais da Comarca de Padre Bernardo/GO), responde à ação penal por delito praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher (PJE no 0700323-83.2023.8.07.0002) e possui passagem na justiça infanto-juvenil pela prática de ato infracional análogo ao delito de roubo majorado, quando, então, lhe fora aplicada medida socioeducativa de semiliberdade. Não bastasse, o custodiado encontra-se em pleno cumprimento de pena, em virtude das condenações definitivas que pesam contra si. Todo esse contexto denota que o autuado está seriamente implicado na senda delitiva, de modo que sua liberdade, neste momento, tem o condão de acarretar grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se revelando suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIS GUILHERME DOS SANTOS, filho(a) de SONIA REGINA SOARES DOS SANTOS, nascido(a) em 24/07/2000, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua periculosidade, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante na posse de bem objeto de crime anterior. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento reiterado do paciente na seara delitiva. Como consignado pelo Juízo do NAC, o paciente possui extensa folha criminal, com passagens e condenações definitivas por crimes graves, estando, ainda, em cumprimento de pena no momento da sua prisão, de forma que, embora o crime pelo qual foi preso não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, incide, no caso, a regra do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator